Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão de ID 61662420, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por MAXIMA SOLUCOES LTDA., para esta instância recursal. Nas razões do agravo interno (ID 62893031), a recorrente revisitou os fundamentos expostos no agravo de instrumento, acerca da sua hipossuficiência financeira e do direito ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 63579907). Intimada para se manifestar sobre eventual intempestividade do agravo interno, a agravante manifestou-se (ID 64745318). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Não teria, portanto, aplicação quando se trate de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural (súmula 481/STJ). Primeiramente, não se pode olvidar da perplexidade da agravante, enquanto pessoa jurídica, referir-se à necessidade de garantir o sustento de sua própria família. Não obstante, os gastos pessoais do sócio administrador são irrelevantes para aferir eventual capacidade financeira da empresa. Lado outro, os documentos apresentados comprovam tão somente as despesas que o recorrente anuiu em demonstrar, mas nenhuma receita. A capacidade da pessoa jurídica é comprovada por meio da juntada dos balancetes, em que é possível conferir a entrada e saída de recursos, sua saúde financeira e eventual comprometimento de renda. Por todo o exposto, constituía ônus seu demonstrar a hipossuficiência financeira, ônus do qual não se desincumbiu. Eventuais dificuldades enfrentadas e a existência de dívidas constituem vicissitudes próprias da atividade empresarial. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL.” O indeferimento da gratuidade de justiça data de 17 de julho de 2024 e foi disponibilizada no DJE de 19.07.2024 (ID 61662420). Em 02 de agosto de 2024 a agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 62386545). Em 06 de agosto de 2024, o pedido de reconsideração foi indeferido (ID 62542216). Então, em 16 de agosto do presente ano foi interposto o agravo interno em exame. Ocorre que o recurso deveria ter sido interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, cujo prazo recursal transcorreu em 12.08.2024. Em outras palavras, o pedido de gratuidade de justiça para esta instancia recursal foi indeferido e o pedido de reconsideração formulado pelo agravante não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. Assim, inarredável a intempestividade do recurso, o que impede seu conhecimento. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNDAMENTOS PERSISTEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. In casu, restou demonstrado que, embora a parte agravante tenha se insurgido em relação ao decisum de id no 82335084 dos autos de origem, certo é que a decisão que, de fato, arbitrou a pena de multa litigiosa foi a de id no 80100536 dos autos de origem que foi publicada em 21/01/2021, tendo o dia 11/02/2021 como termo final para interposição de recurso. 2. Por conseguinte, ao interpor o agravo de instrumento apenas em 26/03/2021, tem-se ser patente a sua intempestividade, tratando-se, pois, de recurso manifestamente inadmissível que não deve ser conhecido, nos moldes do inciso III do art. 932 do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1359579, 07059738820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO EXPIRADO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 219, 231, inciso VII, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do agravo interno, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente à intimação. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo Interno não conhecido. Unânime.” (Acórdão 1342376, 07429034220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1316460, 07445662620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de sua incidência diante de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (AgInt no AgRg no REsp 1200271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 17/05/2016; AgInt no AREsp 943.129/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017). Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411